Tribunal: TJBA
Processo: 0100781-66.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0100781-66.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SKY EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S/A

Advogado(s)
:
TAMIRIDE MONTEIRO LEITE, SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO, DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO, LARISSA FERREIRA SIMOES DE OLIVEIRA

APELADO: DILTON DE SOUZA CAMPOS FILHO e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS AMERICANO DA COSTA SOARES, TAIS AMERICANO DA COSTA FREITAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 970 E 971 DO STJ. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. FIXAÇÃO EM 0,5% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL POR MÊS DE ATRASO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO PARA R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS). QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0100781-66.2010.8.05.0001
, em que figura como apelante e apelados as partes acima relacionadas

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

VII